Tribunal: TJMT
Processo: 1013792-84.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013792-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ANDREIA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 755.082.222-00 (PACIENTE), 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO PREVENTIVA.
1.

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.

INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS RAZÕES
EVIDENCIADAS
.

DENÚNCIA ANÔNIMA E MOTIVOS APTOS A EMBASAR A BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE.
ENUNCIADO Nº. 27 TCCR/TJMT.

2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO.
FALTA DOS REQUITIOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE.
PERICULUM LIBERTATIS.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
3
.
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL
. 4
.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT.

5
.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.
6.

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO
DOMICILIAR
.
PACIENTE GENITORA DE MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. PEDIDO PARCIALMENTE EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ORDEM
EXTINTA PARCIALMENTE,
E NO REMANESCENTE,
DENEGADA
EM SINTONIA COM O PARECER
.

1.
Diante da forte suspeita de práticas ilícitas evidenciada pelo contexto fático e em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão domiciliar. Ainda que assim não seja, se o flagrante em questão for regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, revelam-se superadas as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes do STJ e Enunciado nº. 27, da TCRR/TJMT.

2.1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT).

2.2.

In casu
, 73,45g e pasta base de cocaína dividida em 11 porções; 1,84g de cocaína dividida em 3 porções, 1 porção de maconha pesando 5,78, aliados à apreensão de numerário (R$ 100,00) e balança de precisão, e o fato de a paciente ostentar condenação definitiva pelo mesmo crime na espécie, são circunstâncias suficientemente aptas para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, se colocada em liberdade.

3.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4
. Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, incs. I e II, do CPP.

6.
Embora seja possível o conhecimento da tese de conversão da prisão preventiva em domiciliar, vez, que a paciente é genitora de uma criança menor, devido ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, no caso, é de se conhecer do pedido, porém sua análise não se admite, eis, que a falta de submissão prévia desta tese ao juízo
a quo
violaria o princípio do duplo grau de jurisdição se analisada e decidida em sede recursal, pois, configuraria a inadmissível
supressão de instância
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em benefício de
Andréia Ferreira Rodrigues,
custodiada desde o dia
19.05.2023,
em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM.
Juiz da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT
que
converteu
a prisão em
flagrante
da paciente em
preventiva
, por suposta autoria do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) (ID 215503182 - Pág. 43 e ss.).

Em prol do ato liberatório, sustenta-se
que o
flagrante é nulo
,

pois a
residência da paciente foi “invadida” pelos policiais militares para constatar a existência do objeto do crime e promover sua apreensão;
que a decisão singela é
desprovida de fundamentação idônea,
ante a
ausência dos requisitos
do art. 312 do CPP; que há ofensa ao princípio da
presunção de inocência
; que a paciente ostenta
bons predicados
pessoais; existe a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou a concessão de
prisão domiciliar,
considerando que a

paciente possui
filho menor de idade,
necessitando de seus cuidados.

Desta forma, buscou a concessão da ordem em sede
liminar
, para que fosse
relaxada
a prisão preventiva, ante a
ilegalidade do flagrante
,
ou,
a
revogação
a prisão preventiva, diante da
inidoneidade da decisão primeva
, e fosse substituída a custódia por
medidas cautelares dela diversas
,
ou
, concedida a
prisão domiciliar
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 215503185).

Instruiu a inicial com documentos (ID 215503182 e ss.).

Em sede
liminar
a medida foi
indeferida
(ID

216066681).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (ID 217197165).

Em seu parecer, a d.
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem (ID 21981368), referindo-se a crime de Receptação que não é imputado à paciente, conforme sumário transcrito a seguir:

" “HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E “RECEPTAÇÃO” (sic) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMILILIAR AO ARGUMENTO DA “RÁ DE MÃE PÚBLICA” (sic). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – FILHO DA RÉ QUE ATUALMENTE CONTA COM 17 ANOS DE IDADE.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”

.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos, que na data de 19.05.2024, policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência de possível perturbação do sossego (por motivo de roído sonoro), em uma residência situada em Campo Novo do Parecis-MT. Chegando no local indicado, os policiais constataram que um evento festivo estava sendo realizado na casa da paciente
Andréia Ferreira Rodrigues
.

No momento em que a paciente notou a presença dos policiais na residência, ela apresentou nervosismo e retornou
rapidamente
para o interior da casa, o que motivou os policiais a realizarem as diligências.

Durante as buscas, encontraram no imóvel, no interior de uma mochila que estava em baixo da cama, variedade de drogas, tais quais 6 porções médias de pasta base de cocaína; 4 trouxinhas de pasta base de cocaína (1,97g); 3 trouxinhas de cocaína (1,84g) e 1 porção de maconha (5,78g), sendo todas, acondicionadas em embalagem do tipo “
zip lock
”, além de 1 porção de pasta base de cocaína, acondicionada em plástico preto (71,48g) e 1 balança de precisão (ID 215503182 - Pág. 5 e ss. e ID 159124244 e ID 166088803 – autos 1001618-87.2024).

É o relato do necessário.

1.

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Alega o impetrante que a
prisão em flagrante
efetivada pelos policiais militares é eivada de
nulidade
, sob o argumento de que foi
invadida a residência da paciente
(sem autorização)
.

Primeiramente, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante,
desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos restou demonstrado, em tese, a prática do delito de Tráfico de Entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a entrar ao domicílio do suspeito, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

Outrossim, conforme preconiza o §1º do art. 240 do CPP, a apreensão domiciliar será efetivada quando ‘
fundadas razões
a autorizarem’
.

Quanto às
fundadas razões

para tanto, extrai-se que a busca domiciliar foi ensejada, porque a guarnição policial recebeu informações de que na casa da paciente estava acontecendo um evento festivo, com “aglomerado de pessoas” e som muito alto, e ao chegarem a paciente percebendo a aproximação policial, entrou rapidamente para o interior da residência, dando guarida à entrada dos policiais na residência dela diante do seu comportamento, eis que apresentou grande nervosismo.

No interior da casa, foi encontrado no quarto dela, em baixo da cama, uma mochila contendo
quais 6 porções médias de pasta base de cocaína; 4 trouxinhas de pasta base de cocaína; 3 trouxinhas de cocaína e 1 porção de maconha, em embalagem ”
zip lock
”, além de 1 porção de pasta base de cocaína acondicionada em um plástico preto, 1 balança de precisão e a quantia de R$ 100,00 em espécie
(ID 215503182 - Pág. 8 e ss.),
circunstâncias capazes de ensejar a conclusão acerca da existência de
fundadas razões
para a busca domiciliar.

Outrossim, o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual inexiste contraditório, e eventual irregularidade nele constatada, não gera nulidade na ação penal. Inclusive, há diversos julgados do STJ no sentido de que, se tratando de crime permanente como o delito de Tráfico de Drogas, torna-se dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito ao policial ingressar, até mesmo, na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local.

A propósito:

“1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". (...) 3.
No caso em tela, os agentes policiais alegaram ter recebido chamado para dispersar aglomeração em um bar durante o período da pandemia de Covid, momento em que o ora agravado correu do local
, e os demais informaram aos agentes policiais onde ele residia
. Os policiais se deslocaram para a referida residência
e, alegadamente autorizados pela genitora do agravado,
procederam à busca no local, em que encontraram cerca de 840g (oitocentos e quarenta gramas) de cocaína e 3g (três gramas) de maconha, não estando o réu presente
. 4. "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador" (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 19/10/2021, grifei) (...)”. (AgRg no HC n. 860.573/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Destaquei.

Nesse contexto, necessário que seja reconhecida a legalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais, já que amparada na denúncia de que a residência da paciente estava ocorrendo um evento festivo com som muito alto e aglomerado de pessoas, e em especial, diante do comportamento suspeito da paciente com a chegada dos policiais, já que apresentou nervosismo e correu para dentro da casa, corroborado pela apreensão dos itens acima elencados, denotando dessa forma, a prova da materialidade de crime permanente, em que a sua consumação se protrai ao longo do tempo, período em que é possível a realização da prisão em flagrante.

Muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5º, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância. Assim, em se tratando de crimes de natureza permanente, cujo sujeito ativo se considera em constante estado de flagrância, é
desnecessário
mandado judicial para ingressar no local em que eles ocorrem ou prévia autorização do morador para apreender os materiais ilícitos armazenados ali.

Para além, trata-se de matéria superada
a
pós a decretação da prisão preventiva do paciente para se garantir a ordem pública,

cabendo destacar que a

jurisprudência do STJ “é
remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
" (...)”. (AgRg no RHC n. 163.274/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Nesse sentido, aliás, é o teor do
Enunciado Criminal n. 27
deste Tribunal: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Diante desse cenário,
inviável
reconhecer a alegada nulidade.

2. FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

O magistrado que jurisdiciona o processo na origem, destacou as circunstâncias do crime, a teor da
variedade das drogas apreendidas
com a paciente,
petrechos
usualmente utilizados na traficância e
dinheiro em espécie
, fundamentando a segregação cautelar com base em
fortes indícios de autoria e materialidade do delito de Tráfico de drogas
, com base no art. 312 do CPP.

Nesse aspecto, segundo os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
, Ivan do Carmo Gomes
e
Franklin Costa de Urzedo
, atenderam a um chamado sobre possível perturbação de sossego, já que na casa da paciente estava ocorrendo uma festa com aglomeração de pessoas e som alto. A guarnição da Polícia foi até o local indicado e, ao chegarem na residência indicada, a paciente retornou rapidamente para o interior da residência motivando a entrada dos patrulheiros no imóvel, porquanto diante de
fundadas suspeitas.

Nas diligências foram apreendidas no interior do imóvel, diversas porções de drogas acondicionadas em pacotes, tipo “
zip lock
”, nocivas e variadas (pasta base de cocaína, cocaína e maconha), além de dinheiro em espécie e petrecho usualmente utilizado na mercancia – balança de precisão (ID 215503182).

Diante desse cenário, entendo que o
decisum
atacado se encontra idoneamente fundamentado em fortes indícios de autoria, materialidade. Além disso, a decisão está devidamente consubstanciada para a
garantia da ordem pública.

Se não bastasse, o magistrado também frisou no decreto cautelar, que a paciente é
reincidente específica,
pois
“
possui executivo de pena de nº 2000019-96.2024.811.0050, condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como possui em andamento a ação penal de nº 1000012-24.2024.8.11.0050, em trâmite na Segunda Vara criminal da Comarca de Campo de Novo do Parecis, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas”
(ID 215503182 - Pág. 48 e ss.).

Nesse ponto, cabe destacar Enunciado deste TJMT,
in verbis:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Dessa maneira, tendo em vista todos esses elementos da prisão em flagrante, resta justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, para
garantia da ordem pública e para evitar-se a reiteração delitiva
.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste TJMT:

“3. In casu, restou evidenciada nos autos a necessidade de decretação da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, com esteio não apenas na gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente como, também, no risco concreto de reiteração delitiva, na medida em que incorreu em novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto por condenação anterior também pelo crime de tráfico de drogas. Precedentes”. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”. (N.U 1025666-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

“2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que foi preso em flagrante na posse de entorpecente, além de apresentar histórico de registros criminais e ser reincidente específico no crime de tráfico de drogas, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal”. (N.U 1022790-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Ademais, endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos de natureza deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A
expressiva quantidade e/
ou

variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”. Destaquei.

Nesse contexto, inexiste manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo a ensejar a concessão da ordem, encontrando-se fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP.

Dessa maneira, uma vez que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando o risco de
reiteração delitiva,
não há como acolher a pretensão defensiva.

3.

PRINCÍPIO DA P ́RESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Ademais, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada e está sendo mantida por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

De igual modo, não há como acolher a tese de existência de violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, eis o entendimento do STJ:

“(...).3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Registre-se, igualmente, que este Tribunal de Justiça consolidou, há muito, o entendimento de que “
as
condições pessoais favoráveis
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, nos termos do enunciado sumular n.
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
razão pela qual, na espécie, não se afigura pertinente a circunstância de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita.

Nesse sentido:

“As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal”. (N.U 1001354-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

5.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Ademais, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir a reprodução de novos ilícitos, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

No mesmo sentido, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

6.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

Por fim, a paciente pretende a substituição por domiciliar,
ao arrimo de que possui filho menor de idade, sendo a única responsável por ele.
No entanto
, a
defesa
não
submeteu tal pedido perante o Juiz singular, consoante se vê na decisão invectivada de ID 215503184.

Sem delongas,
conheço do pedido,
tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23ª Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que: “
A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5º, XXXV; LINDB, art. 4º). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra
.”

Dessa maneira, para a análise da referida tese por esta Corte, é necessária uma primeira análise pelo juízo
a quo,
para oportunizar um duplo grau de jurisdição, bem como para evitar a malfadada
supressão de instância. N
esse sentido:

“A matéria que não é submetida ao conhecimento da autoridade apontada como coatora não deve ser apreciada, sob pena de ocorrer supressão de instância”. (N.U 1012580-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Logo, conheço desta tese e
julgo-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

7.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em
sintonia parcial
com o parecer da d.
PGJ,

extingo parcialmente o recurso

(tese de prisão domiciliar)
, e no remanescente,
denego
a ordem intentada em favor de
Andréia Ferreira Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024